Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. MULTA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. POSTERIOR DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pela autora não excede o mero aborrecimento, considerando que o valor cobrado indevidamente foi posteriormente devolvido, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre o alegado desequilíbrio financeiro experimentado pela autora ou qualquer dano apto a justificar a pretendida indenização.
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
3. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.